Tribunal: TJSP
Processo: 1011779-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica, e enunciou os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Julgamento citra petita não configurado. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica, e enunciou os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Julgamento citra petita não configurado. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. Autos de infração de trânsito cuja notificação excede o prazo de 30 dias, previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB. Prorrogação em decorrência da pandemia, pela Deliberação Contran no 186/20 (Resolução no 723/20) e Resolução Contran no 805/20. Inadmissibilidade. Prorrogação de prazo por via imprópria. Modificação passível apenas por lei.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.